Tribunal: STF
Processo: HC 58134
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-05
Data de publicação: 1980-09-05

Ementa:
INIDONEIDADE DA REVISÃO CRIMINAL PARA APRECIAR, NO CASO, ALEGAÇÃO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE HABEAS CORPUS. ENVIO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ALÇADA, PARA QUE
APRECIE, PELO MÉRITO, A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, DESDE QUE O S.T.F.
NÃO TEM COMPETÊNCIA ORIGINARIA PARA O SEU JULGAMENTO.